Tribunal: TJMT
Processo: 0003902-18.2019.8.11.0032
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0003902-18.2019.8.11.0032
RECORRENTE: MARCELO VICENTE DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCELO VICENTE DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (Id. 101648488):
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II E V, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL] – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VALORAÇÃO IDÔNEA – FRAÇÃO EXCESSIVA – REDIMENSIONAMENTO – INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE EM RAZÃO DA IDADE DA VÍTIMA, COMPROVADA EM JUÍZO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O reconhecimento realizado pela vítima, que apontou o réu como um dos autores do roubo, em razão das peculiaridades de seu timbre de voz, bem como de sua compleição física, aliado às demais provas produzidas ao longo da instrução processual, bem como o fato de o apelante ter sido preso, horas depois do crime, na posse do veículo roubado, são suficientes para a manutenção do édito condenatório.
Deve ser mantida a negativação das consequências do crime [art. 59, CP] quando comprovado o abalo psicológico experimentado pelas vítimas, adequando-se a fração de aumento em 1/6 [um sexto], quando não houver fundamentação idônea para desvalorá-la em patamar superior.
Se a prova testemunhal produzida demonstra que uma das vítimas tinha mais de 60 [sessenta] anos de idade, o que não foi, em momento algum, questionado pela defesa, incide a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 59, caput, do Código Penal, pugnando pela readequação da pena-base para o mínimo legal, afastando-se a circunstância judicial alusiva às consequências do crime, por refutar a fundamentação empregada para a sua incidência, pautada no abalo emocional (Id. 105894986).
Recurso tempestivo (Id. 107315966).
Contrarrazões (Id. 109679482).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao prover parcialmente o apelo, consignou que:
Em relação ao pleito subsidiário de revisão da pena fixada, verifico que, na primeira etapa dosimétrica, o juízo singular desvalorou as consequências do crime em razão do abalo psicológico experimentado pelas vítimas, o que pôde ser comprovado nas declarações prestadas por elas em juízo, pois tanto COSME DAMIÃO quanto sua mãe, GENÁRIA, relataram que, desde então, assustam-se facilmente com qualquer barulho que ouvem na residência deles, perdem o sono e ficam apreensivos, tudo em decorrência do assalto.
No que pertine ao quantum de acréscimo, observo que a magistrada sentenciante exasperou a reprimenda basilar em fração superior a 1/6 [um sexto] sem qualquer fundamentação, razão pela qual deve ser revista para ajustá-la nos termos do posicionamento da Corte Cidadã.
Na segunda etapa, foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, em razão de uma das vítimas – GENÁRIA SOARES PEREIRA – ter mais de 60 [sessenta] anos de idade.
Nesse ponto, embora não haja cópia do documento de identificação dela nos autos, destaco que seu filho, COSME DAMIÃO, ao ser questionado acerca da idade de sua genitora, informou que ela possuía 62 [sessenta e dois] anos de idade, o que não foi, em momento algum, impugnado pela defesa, no momento oportuno.
Não bastasse isso, a própria GENÁRIA foi qualificada e ouvida em juízo e poderia, se assim desejasse a Defensoria Pública, exibir o seu documento de identidade, o que não ocorreu, não repousando dúvidas acerca da idade dela e, consequentemente, da incidência da referida agravante, que mantenho.
Passo ao redimensionamento da pena.
Na primeira etapa, diante de uma circunstância judicial negativa – consequências do crime – fixo a pena-base em 4 [quatro] anos e 8 [oito] meses de reclusão e 11 [onze] dias-multa.
Diante da ausência de atenuantes e presente a agravante do art. 61, II, h, do CP, fixo a pena intermediária em 5 [cinco] anos, 5 [cinco] meses e 10 [dez] dias de reclusão e 13 [treze] dias-multa.
Indo à fase derradeira, mantenho a fração de 2/3 [dois terços] relativa às causas de aumento [uso de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas], alcançando a pena de 9 [nove] anos e 26 [vinte seis] dias de reclusão e 21 [vinte um] dias-multa, que torno definitiva.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação manejado pela Defensoria Pública em favor de MARCELO VICENTE DA SILVA, apenas para redimensionar a pena, fixando-a em 9 [nove] anos e 26 [vinte seis] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 [vinte um] dias-multa, mantida, no mais, a sentença invectivada.
Neste contexto, o recorrente sustenta violação ao artigo 59, caput, do Código Penal, ao argumento de desproporcionalidade no aumento de pena-base.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça